Tribunal: TJES
Processo: 5012433-79.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012433-79.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JONAS DE ALMEIDA MAXIMO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banco Itau BMG Consignado S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais proposta por Jonas de Almeida Maximo, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários. O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova e da inversão do ônus da prova apenas na sentença, requerendo a anulação ou reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a inversão do ônus da prova determinada apenas na sentença configura cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se tal circunstância enseja a anulação da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Código de Processo Civil admite a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, devendo a redistribuição ocorrer em momento oportuno do procedimento.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não regra de julgamento, exigindo definição antes da fase instrutória, a fim de assegurar à parte onerada a possibilidade de produzir as provas necessárias.

A determinação da inversão do ônus da prova apenas na sentença impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, caracterizando error in procedendo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova deve ser estabelecida antes da instrução ou, se posteriormente, deve ser assegurada à parte a oportunidade de se desincumbir do encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser definida antes da fase instrutória.

A determinação da inversão do ônus da prova apenas na sentença configura error in procedendo e enseja a anulação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CPC, art. 487, I; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21-2-2022, DJe 25-2-2022; STJ, REsp n. 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8-6-2021, DJe 22-6-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012433-79.2024.8.08.0011.

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A.

APELADO: JONAS DE ALMEIDA MÁXIMO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação
interposta por
Banco Itau BMG Consignado S. A.
em face da respeitável sentença
id 18245476,
p
roferida pel
o

ilustre Juiz de Direito da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR” proposta contra ele por
Jonas de Almeida Maximo
,
que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR A INEXISTÊNCIA das relações jurídicas e dos débitos delas decorrentes, relativos aos contratos de empréstimo consignado nº 592607147, nº 594279924 e nº 598979407, firmados entre JONAS DE ALMEIDA MAXIMO e o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 2. CONDENAR o réu, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., a cessar definitivamente os descontos no benefício previdenciário do autor referentes aos contratos ora declarados inexistentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se ao INSS para cumprimento. 3. CONDENAR o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor a título dos referidos contratos, montante a ser apurado em liquidação de sentença, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (art. 405 do CC). 4. CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 5. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo profissional”.

N
as razões do recurso (
id 18245477
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
ocorreu “CERCEAMENTO DE DEFESA”, sendo incorreto o “INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA DEMONSTRAR O PROVEITO ECONÔMICO DO LITIGANTE”; 2) “Os extratos são imprescindíveis para verificar o início dos descontos e se o consumidor recebeu os valores questionados. Trata-se de providência simples, acessível via aplicativo, caixa eletrônico ou agência bancária. Não cabe inversão do ônus da prova nesse ponto, pois, devido ao sigilo bancário, apenas o titular tem acesso direto aos documentos”; 3) “O contrato observou a função social e os princípios da lealdade e confiança recíproca (art. 421, 427 e 422 do CC). Ademais, acolher a alegação autoral seria afronta à proibição de venire contra factum proprium, que veda comportamentos contraditórios. Diante disso, considerando a regularidade da contratação e os princípios gerais aplicáveis, não há fundamento para alegação de desconhecimento. Deve-se declarar a validade do contrato e suas obrigações, sendo provido o recurso para que seja julgada improcedente a demanda”;
e 4) os pedidos devem ser julgados improcedentes
.

Requereu
o provimento do recurso para anular o reformar a respeitável sentença recorrida.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A possibilidade de adoção da teoria dinâmica da inversão do ônus da prova é contemplada no Código de Processo Civil (art. 373, § 1º).

No caso,
o ilustre Julgador
singular determinou a inversão do ônus da prova na respeitável sentença recorrida.

Tal postura,
contudo,
configura
error in procedendo
porque a inversão do ônus da prova não configura
mera
regra de julgamento, mas, sim, regra de procedimento.
Nessa ordem de ideias, a
inversão da carga do ônus probatório deve ocorrer antes da instrução probatório e não após a realização dela.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento” (AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-2-2022, DJe de 25-2-2022).

Também já foi assentado que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8-6-2021, DJe de 22-6-2021).

Posto isso,
dou parcial
provimento
para anular a respeitável sentença recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão posta em julgamento, recobro aos eminentes pares que se trata de apelação cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por JONAS DE ALMEIDA MÁXIMO, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência das relações jurídicas relativas aos contratos de empréstimo consignado nº 592607147, nº 594279924 e nº 598979407, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença, ao fundamento de que a inversão do ônus da prova foi aplicada apenas no momento do julgamento, em afronta à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inversão probatória prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser definida antes do encerramento da fase instrutória ou, caso determinada posteriormente, com a garantia de efetiva oportunidade de produção probatória pela parte onerada.

Após pedido de vista, realizei detido reexame dos autos e acompanho a conclusão do eminente Relator pela anulação da sentença. Apenas acrescento que, além da inversão do ônus da prova realizada no momento do julgamento, a nulidade também decorre da própria condução da instrução processual na origem, como se passa a expor.

Registre-se, desde logo, que a hipótese dos autos não se subsome à controvérsia afetada no Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se discute, no presente feito, a validade ou eventual abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, tampouco a existência de dívida de prolongamento indeterminado decorrente da incidência de juros rotativos ou a conversão de tal modalidade contratual em empréstimo consignado. A controvérsia aqui examinada possui objeto diverso e mais restrito, relacionado à alegada inexistência de contratos de empréstimo consignado, à autenticidade dos instrumentos apresentados pela instituição financeira, ao efetivo recebimento dos valores e à regularidade da instrução processual desenvolvida na origem, razão pela qual não há falar em sobrestamento do feito com fundamento no referido tema repetitivo.

Com efeito, é firme a compreensão de que a inversão do ônus da prova, quando deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, deve observar o contraditório substancial e a vedação à decisão-surpresa, por se tratar de regra de instrução. Assim, a parte sobre a qual recairá o encargo probatório deve ter prévia ciência da redistribuição do ônus e oportunidade concreta de produzir as provas pertinentes, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. No caso concreto, contudo, a nulidade não decorre apenas — ou, mais propriamente, não decorre principalmente — da menção à inversão do ônus da prova na sentença, mas da circunstância de que a lide foi julgada de forma prematura, sem a adequada produção, ou o indeferimento expressamente fundamentado, de provas anteriormente deferidas e reputadas pertinentes pelo próprio Juízo de origem.

Verifica-se que o autor, na petição inicial, não se limitou a negar a contratação dos empréstimos consignados; alegou, também, que os valores supostamente disponibilizados pela instituição financeira não teriam sido creditados na conta em que recebe seu benefício previdenciário. Desse modo, tornaram-se controvertidos não apenas a autenticidade e a validade dos instrumentos contratuais, mas também o efetivo recebimento do numerário. Por sua vez, a instituição financeira, em contestação, juntou cópias dos contratos, comprovantes de TED e demonstrativos de pagamento, sustentando que os valores teriam sido disponibilizados em conta indicada como de titularidade do autor, e, posteriormente, reiterou a necessidade de comprovação do proveito econômico, requerendo a juntada dos extratos bancários pelo autor ou, alternativamente, a expedição de ofício à instituição financeira destinatária dos créditos.

Tal circunstância assume especial relevância porque, no despacho saneador (id 18245461), o Juízo de origem delimitou como controvertidas justamente as questões relativas à autenticidade e validade dos contratos, ao recebimento dos valores, à regularidade dos descontos e à eventual falha na prestação do serviço. Mais do que isso, deferiu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, para apuração da autenticidade das assinaturas constantes dos contratos apresentados pelo réu; prova pericial contábil, para verificar a efetiva disponibilização dos valores na conta bancária do autor e a regularidade dos descontos; prova documental complementar, com determinação de apresentação, pelo banco, dos documentos comprobatórios da transferência dos valores; prova testemunhal, se reputada necessária pelas partes; e depoimento pessoal do autor, requerido pela instituição financeira, para esclarecimento da contratação e do recebimento do numerário.

Dessa forma, a própria condução processual em primeiro grau gerou legítima expectativa de aprofundamento da instrução, especialmente quanto a dois pontos centrais para o deslinde da controvérsia: a autenticidade da contratação e o efetivo ingresso dos valores no patrimônio do autor. Não se tratava, portanto, de prova meramente protelatória, lateral ou irrelevante, mas de providências diretamente relacionadas ao núcleo da demanda, uma vez que a parte autora afirmava inexistir contratação e não ter recebido os valores, enquanto o banco defendia a regularidade dos contratos e a efetiva liberação do crédito mediante TED.

Não obstante, após a manifestação das partes, foi designada audiência de instrução e julgamento (id 18245468), consignando-se que os demais requerimentos seriam apreciados no próprio ato. Realizada a audiência, colheu-se apenas o depoimento pessoal do autor, deferindo-se prazo para juntada de substabelecimento e carta de preposição e, em seguida, deu-se por encerrada a instrução, com determinação de conclusão dos autos para sentença (id 18245475). Posteriormente, a sentença recorrida (id 18245476) afirmou que o feito comportava julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de que a matéria fática relevante estaria suficientemente comprovada pelos documentos acostados aos autos e de que seria desnecessária a produção de outras provas.

A meu sentir, essa sequência processual evidencia cerceamento de defesa e julgamento prematuro, pois não houve enfrentamento específico e suficientemente fundamentado acerca das provas anteriormente deferidas e ainda pendentes, tampouco sobre a necessidade de exibição dos extratos bancários da conta destinatária dos créditos, seja pela própria parte autora, seja por meio de ofício à instituição financeira recebedora. O vício, portanto, para além da aplicação tardia da inversão do ônus da prova, manifesta-se, de forma concreta, na supressão de etapa instrutória que o próprio Juízo havia reputado pertinente e na ausência de decisão clara de indeferimento das diligências requeridas pelo réu.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, incumbindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Também é certo que o julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia puder ser solucionada com base no acervo documental já existente, conforme art. 355, I, do CPC. Todavia, tais premissas
não autorizam que, após o saneamento do feito com deferimento expresso de provas relevantes e sobrevindo requerimentos diretamente vinculados aos pontos controvertidos, a instrução seja encerrada sem apreciação adequada das diligências pendentes, sobretudo quando a sentença se apoia na insuficiência probatória de uma das partes.
O poder de direção processual não se confunde com a possibilidade de frustrar, sem motivação idônea, a expectativa legítima criada pela decisão saneadora, sob pena de ofensa aos arts. 6º, 10, 357, 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, merece especial ponderação a questão dos extratos bancários. Não se pode afirmar que a parte autora estivesse obrigada a instruir a petição inicial com extratos de sua conta bancária, como se tais documentos constituíssem requisito essencial ao ajuizamento da demanda. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, é no sentido de que, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta provar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. Essa diretriz impede a transferência automática e integral, ao consumidor idoso e hipossuficiente, do ônus de comprovar a inexistência de relação jurídica que afirma não ter celebrado.

Todavia, essa conclusão não afasta o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, especialmente quando o próprio consumidor afirma, de modo categórico, que não recebeu os valores que a instituição financeira sustenta ter liberado em seu favor. Nessa hipótese, os extratos bancários não se qualificam como documento essencial da inicial, mas constituem elemento probatório relevante para a elucidação da controvérsia, sobretudo quando há comprovantes de transferência indicando conta bancária específica e quando o réu afirma não possuir acesso aos extratos da instituição recebedora em razão do sigilo bancário.

Não se está a afirmar, por evidente, que o presente caso envolva litigância abusiva, nem se está a presumir má-fé da parte autora. O que se reconhece é apenas que, diante da alegação expressa de não recebimento dos valores e da existência de documentos bancários indicando transferência para conta determinada, a diligência voltada à obtenção dos extratos da conta destinatária, no período das operações impugnadas, mostrava-se pertinente, útil e potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia. Da mesma forma, havendo impugnação à autenticidade dos contratos e tendo o próprio saneador deferido prova grafotécnica, não se mostrava adequado julgar a lide sem a realização da prova ou sem decisão fundamentada acerca de sua desnecessidade no caso concreto.

Ressalte-se que a anulação ora reconhecida não antecipa qualquer juízo definitivo acerca da validade dos contratos, da autenticidade das assinaturas, do efetivo recebimento dos valores, da ocorrência de fraude, da existência de dano moral ou da forma de restituição de eventuais descontos. Tais questões deverão ser reapreciadas pelo Juízo de origem após a reabertura da instrução e a formação de acervo probatório suficiente, preservando-se o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual.

Nessa ordem de ideias, acompanho integralmente a conclusão alcançada pelo eminente Relator quanto à necessidade de anulação da sentença, acrescentando, apenas, que a nulidade também se evidencia pelo julgamento prematuro da lide, uma vez que a instrução foi encerrada sem a realização, ou o indeferimento fundamentado, de provas anteriormente deferidas e diretamente relacionadas aos pontos controvertidos, em especial aquelas destinadas a esclarecer a autenticidade dos contratos e o efetivo recebimento dos valores.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator quanto ao resultado, para dar parcial provimento ao recurso e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da instrução.

É como voto.